Tribunal: TJDFT
Processo: 0733705-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0733705-59.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ADRIANA VERONICA CALHEIROS DE FREITAS SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA. LEI N. 13.954/2019. TEMA 1177/STF. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que, na ação por ela ajuizada requerendo a aplicação da alíquota de 7,5% sobre sua pensão militar e a restituição dos valores cobrados com base na alíquota fixada pela Lei Federal n. 13.954/2019, julgou improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a Tese fixada pelo STF no Tema 1177 se aplica aos militares do Distrito Federal e, portanto, se a alíquota instituída pela Lei Federal n. 13.954/2019 pode ser aplicada à recorrente; e se houve ofensa à irredutibilidade remuneratória na inatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Federal n. 13.954/2019 acrescentou o art. 24-C ao Decreto-Lei n. 667/1969, estabelecendo que incide sobre a remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e pensionistas contribuição com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, estas fixadas em 9,5% a partir de 1o de janeiro de 2020 e 10,5% a partir de 1o de janeiro de 2021 (art. 3o-A, §2o, incluído na Lei n. 3.765/1960 pela Lei n. 13.954/2019). 4. A tese fixada pelo STF no Tema 1177 não se referiu ao Distrito Federal e a ele não se aplica, conforme reconhecido pelo STF no julgamento dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 1338750. 4.1. É competência privativa da União legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões das polícias militares e corpos de bombeiros militares (art. 22, XXI, da Constituição) e à União compete organizar e manter a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal (art. 21, XIV, da Constituição), de modo que a União possui competência legislativa sobre as contribuições devidas pelos militares do Distrito Federal. Neste sentido: Acórdãos 1901515 e 1787385. 5. A alteração de alíquota previdenciária não ofende o princípio da irredutibilidade da remuneração, pois tal garantia só incide de forma direta. Neste sentido: Acórdão 1660986. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso inominado conhecido e não provido. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.” (Acórdão n. 1994097, 0733705-59.2022.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.) A parte recorrente alega violação ao art. 5o, XXXVI, art. 21, XIV e art. 22, XXI, da CRFB, bem como defende a aplicação do precedente qualificado por repercussão geral Tema 1.177 - RE 1.338.750. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O STF fixou o Tema 1177 no âmbito do Recurso Extraordinário no 1.338.750 em sede de Repercussão Geral, nos seguintes termos: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” O acórdão – que fixou a tese no Tema no 1.177 – transitou em julgado e, inclusive, no voto do Min. Luíz Roberto Barroso, proferido em sede de Embargos de Declaração, houve menção expressa de que “a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal, de modo que a ele não se aplica.” Nesse sentido, tem-se que o STF expressamente consignou que a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 de repercussão geral não é aplicável ao Distrito Federal, cujo entendimento está em consonância com a decisão colegiada da Turma Recursal impugnada pelo apelo extremo. Deste modo, não é o caso de exercício do Juízo de retratação, em face do julgamento definitivo do Tema 1.177 de repercussão geral. O dispositivo legal que rege o sujeito passivo da relação jurídico-tributária do contribuinte para cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares dos Estados e do Distrito Federal é o art. 24-C Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, norma geral posterior na forma do art. 22, XXI da CRFB, com redação dada pela EC 103/2019. Por outro lado, o dispositivo que a parte recorrente quer ver aplicado, art. 35 da Lei no 10.486/2002, é norma especial anterior. Ante o conflito de normas decorrente de antinomia de segundo grau, que se funda em aplicação direta da Constituição República (art. 42, § 2o e art. 22, XXI ambos da CRFB). Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema objeto do recurso, qual seja: “o conflito de normas decorrente de antinomia de segundo grau entre o art. 24-C Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, norma geral posterior na forma do art. 22, XXI da CRFB, com redação dada pela EC 103/2019 e o art. 35 da Lei no 10.486/2002, é norma especial anterior”, em observância ao Ofício-circular no 19/PRES.STF, de 24/11/2020 e ao Processo Administrativo PA-SEI no 20.279/2020 deste Tribunal de Justiça. Por tais razões, presentes os pressupostos de admissibilidade, ADMITO o Recurso Extraordinário. Após, inexistindo processo com idêntica questão submetida à apreciação do E. STF, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF